Tribunal: TJSP
Processo: 1018391-30.2024.8.26.0071
Classe: Embargos de Declaração Cível / ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis
Órgão julgador: Paulo Cícero Augusto Pereira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-08-16
Data de publicação: 2025-08-16

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ITCMD. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO PROVIDOS. I. Caso em exame: Embargos de Declaração opostos pela Fazenda Pública do Estado de São Paulo contra Acórdão que reformou sentença permitindo arbitramento administrativo do valor venal do ITCMD, alegando reformatio in pejus vedada pela Súmula 45 do Col. STJ. II. Questão em discussão: A questão em discussão

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ITCMD. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO PROVIDOS. I. Caso em exame: Embargos de Declaração opostos pela Fazenda Pública do Estado de São Paulo contra Acórdão que reformou sentença permitindo arbitramento administrativo do valor venal do ITCMD, alegando reformatio in pejus vedada pela Súmula 45 do Col. STJ. II. Questão em discussão: A questão em discussão consiste na alegação de obscuridade e violação ao princípio da adstrição/congruência, além da proibição de reformatio in pejus em sede de reexame necessário. III. Razões de decidir: O Acórdão embargado não contém vícios que justifiquem os Embargos de Declaração, pois apresenta fundamentos claros e suficientes. A pretensão da embargante é rediscutir matéria já decidida, sem evidência de procedimento administrativo ou pesquisa de mercado incompatível com o valor declarado. A pretensão de arbitramento administrativo unilateral pelo Fisco é ilegal, pois não atende aos requisitos do art. 148 do CTN, que exige processo regular e contraditório. IV. Dispositivo: Recurso Desprovido.